Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por PAULO LUIS PEREIRA DIAS em face da r. sentença constante do ID 17946651. Na origem, PAULO LUIS PEREIRA DIAS ajuizou Ação de Obrigação de Não Fazer em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade da intimação demolitória n. D120481-OEU, pela qual foi instada a demolir a edificação onde reside, uma vez que erigida em imóvel irregular (área pública). Após o regular trâmite do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das aludidas verbas, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 17946653), informando que, de forma ininterrupta, reside com sua família no imóvel objeto dos autos há 8 (oito) anos, razão pela qual não seria razoável o Poder Público, após extenso período de tolerância, demolir a edificação a pretexto de ter sido erigida em local irregular. Ressaltou que o caso dos autos envolve o direito constitucional à moradia, erigido à categoria de direito social e abarcado pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. O autor/apelante aduziu que, nada obstante a intimação demolitória encontrar amparo no artigo 163 do Código de Edificações, poderiam se aplicadas medidas menos gravosas. Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência para que a Administração Pública fosse impedida de demolir o imóvel. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Sem preparo, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas sob o ID 17946657 É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Percebe-se, do teor do dispositivo legal transcrito, que a concessão da tutela de urgência exige, além da comprovação do perigo de dano, a probabilidade do direito vindicado pelo requerente da tutela. No caso em apreço, após exame perfunctório da pretensão recursal, entendo que não se encontra configurada a probabilidade de reconhecimento do direito vindicado. Com efeito, o autor alegou que a probabilidade do direito estaria configurada em virtude das disposições constitucionais quanto ao direito de moradia e da comprovação de que reside no local há 8 (oito)anos. No entanto, o embasamento da pretensão em normas constitucionais e a comprovação da residência do autor no local, por 8 (oito) anos, não constituem circunstâncias aptas a evidenciar a probabilidade do acolhimento do direito vindicado, sobretudo porque é pacífica a jurisprudência no sentido de considerar cabível a determinação de demolição de edificações erigidas clandestinamente em áreas públicas. Assim, por não estar configurada a probabilidade do reconhecimento do direito vindicado na inicial da demanda, mostra-se incabível o deferimento da tutela de urgência em grau de recurso de apelação. Pelas razões expostas, ausente os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de concessão de tutela recursal de urgência . Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora